Tribunal: STF
Processo: HC 228362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elaine Cristina Goncalves de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 800893/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, ante a prática do crime do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.



    Nesta impetração a defesa alega constrangimento ilegal aludindo à erronia na aplicação da pena pois, i) o Juízo sentenciante fez incidir a fração de 1/3 na primeira fase, considerando-se elemento inerente ao tipo “emprego de violência contra a vítima”; ii) indevidamente aplicada a agravante “recurso que dificultou a defesa da vítima”dizendo, ainda, presente a atenuante “relevante valor moral”; iii) não reconhecida modalidade privilegiada do art. 129 §4º do CP; iv) fixado o regime semiaberto, afirmando violadas as Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requer:



    “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja reduzida a pena aplicada à Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório.”



    É o relatório. Fundamento e Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



3. Hipótese em que foram valoradas negativamente 2 vetoriais do art. 59 do CP: a culpabilidade e os motivos do crime. 



4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a agravante agiu "com elevado grau de brutalidade, envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada, com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo (cabeça)". 



5. Quanto aos motivos do crime, o fato de a agravante ter intentado contra a integridade física da vítima por vingança, já que esta seria amante do seu companheiro, é suficiente para justificar a majoração da pena-base. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021. 



6. Nada a reparar no tocante à majoração da pena-base pelo Tribunal local em 1/3, considerando a negativação de duas circunstâncias judiciais, cada uma em 1/6. Mantém-se a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão. 



7. Concluído pelas instâncias antecedentes que a agravante empregou recurso que impossibilitou a defesa da vítima ao atingi-la com uma garrafa quebrada pelas costas na região da cabeça, o acolhimento do pleito de afastamento da agravante demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. Mantida a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 



8. Evidenciado que a agravante confessou o delito, ainda que de forma parcial ou qualificada, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor. 



9. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal" (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Do mesmo modo, "preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 



10. Sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às agravantes de caráter subjetivo, como a do meio cruel, e também em relação às de caráter objetivo, a compensação deve ser parcial, porém com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante. 



11. As alegações de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do Código Penal por ter a agravante agido motivada por relevante valor moral e da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, tendo em vista que restou incontroverso que a recorrente foi injustamente provocada pela vítima, que a chamava de "corna" não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



12. Evidenciada flagrante ilegalidade em relação à segunda fase da dosimetria, na qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passa-se a nova análise da dosimetria retornando a reprimenda a 2 anos e 8 meses de reclusão como pena-base. Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea e realizada a compensação parcial entre esta atenuante e a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fica a pena mantida no patamar mínimo. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, resta a pena da lesão corporal definitivamente fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão. 



13. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, permanece o semiaberto diante da existências de circunstâncias judicias desfavoráveis. 



14. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



15. No caso, nota-se que a pena-base da agravante foi fixada acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valoradas 2 circunstâncias do art. 59 do Código Penal (culpabilidade e motivos do crime), o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 



16. Agravo regimental não provido”(doc. 4)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o eminente Relator no voto condutor do acordão emanado do STJ,



“4. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a agravante agiu "com elevado grau de brutalidade, envolvendo o emprego de uma garrafada quebrada, com a qual a ré golpeou a vítima inclusive em região sensível do corpo (cabeça)". 



    5. Quanto aos motivos do crime, o fato de a agravante ter intentado contra a integridade física da vítima por vingança, já que esta seria amante do seu companheiro, é suficiente para justificar a majoração da pena-base”



    Como visto, a pena base foi exasperada em 1/3, considerando-se duas circunstâncias judiciais negativas “culpabilidade” e “motivos do crime”, ou seja aplicou-se a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável, mediante a devida fundamentação. Logo, não há falar em ilegalidade.



    No tocante a aplicação da agravante prevista no 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) ora questionada, assentou:



    “7. Concluído pelas instâncias antecedentes que a agravante empregou recurso que impossibilitou a defesa da vítima ao atingi-la com uma garrafa quebrada pelas costas na região da cabeça, o acolhimento do pleito de afastamento da agravante demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.”



    Essa compreensão não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que para divergir da conclusão segundo a qual a vítima teria sido atingida pelas costas seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido, destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS ‘CULPABILIDADE’ E ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 205794 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-08-11-2021)”



    Relativamente à pretendida aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "a" (relevante valor moral) e ao reconhecimento da lesão corporal privilegiada, as questões deixaram de ser apreciadas pelo STJ, porquanto não foram objeto de análise no Tribunal local. Com efeito, a análise nesta oportunidade implicaria inadmissível dupla supressão de instância, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.



    Por fim, o regime semiaberto foi fixado levando-se em conta a pena de 2 anos e 8 meses, e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observado, portanto, o disposto no 33, § 3º, do Código Penal.



    Ressalto, por oportuno, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente